Tribunal: TJDFT
Processo: 0710948-61.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710948-61.2018.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SPARTACUS CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE VIGILANTES LTDA - ME EMBARGADO: MARIA DO SOCORRO CARDOSO D E S P A C H O SPARTACUS CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE VIGILANTES LTDA - ME opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/7 ID 13504285. Dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator